Tribunal: TJES
Processo: 5000599-81.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000599-81.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANA RAQUEL MENDES DE LIMA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, apenas a 2ª recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2626371).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 1º recorrente, a
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
, verifico que sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que deve haver a extinção da aludida demanda, em razão da atuação irregular do advogado que patrocina os autos, ante sua ausência de inscrição suplementar nos quadros da OAB do Estado do Espírito Santo;
c)
que o débito foi regularmente apontado;
d)
que o serviço foi contratado de forma patrão;
e)
que agiu no exercício regular do direito;
f)
que a ausência de documento escrito, por si só, não afasta a existência de contratação;
g)
que a negativação do nome do recorrido é devida;
h)
que não houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
i)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja minorado, pois se mostra excessivo;
j)
que os pedidos da exordial merecem ser julgados improcedentes.

A 2º recorrente (
ANA RAQUEL MENDES DE LIMA
) interpôs recurso inominado (ID. 2626357), sustentando em síntese:
a)
que

faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que o
quantum
indenizatório a título de danos morais merece ser majorado;
c)
que a parca condenação indenizatória fixada na sentença só serve de estímulo para a prática arbitrária e abusiva da 2ª recorrida;
d)
que a correção dos juros de mora são incidentes a partir do evento danoso.

Preliminarmente, alega o 1º recorrente que a extinção da presente demanda é medida que se segue, posto que o advogado da parte autora atua de forma irregular, ante sua ausência de inscrição suplementar nos quadros da OAB do Espírito Santo, patrocinando mais de 05 causas por ano no estado.

Contudo, em que pese tal argumento, entendo que não merece prosperar, pois, de acordo com entendimento do STJ, a falta de inscrição do advogado na subseção em que atua não acarreta vício de representação, eis que se trata de determinação de natureza administrativa, originária da OAB, em nada afetando a capacidade postulatória do advogado.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84⁄STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375⁄STJ.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. "
A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados
" (AgRg no REsp 1.398.523⁄RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5⁄2⁄2014).

3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).

4. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84⁄STJ).

5. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375⁄STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento. (sem grifos no original)

Portanto, rejeito o pedido de extinção do processo por ausência de representação válida, haja vista tratar-se de questão relativa à esfera administrativa/disciplinar.

O cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta de incluir o nome do recorrido no rol de inadimplentes foi devida, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Pois bem, não há provas nos autos de que o 1º recorrente agiu no exercício regular do direito, pois não se desimcumbiu do ônus de comprovar que a cobrança era legítima
e, em razão de tal dívida, o nome do recorrido foi negativado (ID. 2626326) de forma indevida.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

Assim, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido - mais especificamente o fato de não poder realizar qualquer tipo de compra no comércio local, haja vista a negativação de seu nome, que gera a impossibilidade de obtenção de crédito, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para majorar a condenação em danos morais no
quantum
indenizatório de R$5.000,00, valor este razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Por fim, assiste razão o pedido da 2ª recorrente em relação à correção do valor arbitrado, que deve obedecer a determinação da Súmula 54 do STJ
1
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
1º recorrente
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
2ª recorrente
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

i) majorar a condenação por danos morais para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais);

ii) determinar que a
quantia supracitada seja monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ),
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno o 1ª recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para a 2ª recorrente, eis que restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
SÚMULA 54 - OS JUROS MORATÓRIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$3.000,00. DOIS RECURSOS. RECURSO DO 1º RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO 2º RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. MAJORAR DANOS MORAIS PARA R$5.000,00. CORREÇÃO DO JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CONDENAÇÃO DO 1º RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O 2º RECORRENTE.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.